Tribunal: TJDFT
Processo: 0708683-98.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0708683-98.2023.8.07.0004 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FRANCIMAR DE OLIVEIRA APELADOS: FRANCIMAR DE OLIVEIRA, ROBERTO MENEZES ROSA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 67937561, a defesa do apelante FRANCIMAR manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 22 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.